Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil.
1 - Os depoimentos da vítima e do policial que participou do flagrante, firmes e coerentes, na delegacia e em juízo, corroborados pelas declarações do adolescente na DCA – indicando o réu como coautor -, somado ao fato de que o réu foi encontrado com parte dos objetos furtados são provas suficientes para amparar decreto condenatório.
2 - No crime de corrupção de menor, para se reconhecer a menoridade da vítima, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais extraídas as informações da idade do adolescente (STJ, tema 1052).
3 – Apelação provida em parte.